Tribunal: TJBA
Processo: 8003291-56.2020.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8003291-56.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: FRANCISNEI OLIVEIRA GOMES e outros (7) Advogado(s): MAIANA DA SILVA SANTANA, MARAISA DA SILVA SANTANA PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. ACÓRDÃO PROFERIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO 0000199-13.2000.8.05.0000. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA. ULTRAPASSADO O PRAZO QUINQUENAL PARA AJUIZAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO DOS EXEQUENTES EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, FICANDO SUSPENSA A SUA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE. I - In casu, trata-se de impugnação oposta pelo Estado da Bahia frente ao cumprimento de sentença coletiva tombada sob n° 8003291-56.2020.8.05.0000, fundamentada em decisão proferida no âmbito do Mandado de Segurança Coletivo n° 0000199-13.2000.8.05.0000. II – Diante da aplicação da Súmula 150 do Pretório Excelso, que atrai a incidência do art. 1°, do Decreto n° 20.910/1932, é cediço que a prescrição da pretensão executiva ocorre em 5 (cinco) anos, tendo como termo inicial o trânsito em julgado da sentença coletiva (Tema 877 do STJ). III – Os autos demonstram que o trânsito em julgado do Mandado de Segurança Coletivo n° 0000199-13.2000.8.05.0000 ocorreu em 10/2/2015, conforme ID. 23687023. IV - O presente pedido de cumprimento de sentença, por seu turno, somente foi protocolado em 14/2/2020, após portanto ao decurso do prazo quinquenal. Ademais, inexiste nos autos qualquer demonstração acerca de causa interruptiva do prazo prescricional em favor dos exequentes. V – Em decorrência do resultado do pleito requerido, forçoso condenar os Exequentes ao pagamento de honorários advocatícios à razão de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico do Estado da Bahia. Fica, todavia, suspensa a exigibilidade desta verba diante da gratuidade da justiça já deferida. VI - Impugnação ao Cumprimento de Sentença procedente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Cumprimento de Sentença n° 8003291-56.2020.8.05.0000 em que figuram como Exequentes FRANCISNEI OLIVEIRA GOMES e como Executado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO apresentada pelo Estado da Bahia, para acolher a prejudicial de prescrição, julgando extinta a execução com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC, condenando os Exequentes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pelo Estado da Bahia, ficando suspensa a sua exigibilidade diante da gratuidade da justiça deferida.